Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-81.2025.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600045-81.2025.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/10/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600045-
81.2025.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas anuais do Diretório Municipal do Partido
Progressista - PP de Fazenda Rio Grande Pr, referente ao exercício financeiro de 2024, com
fundamento no art. 45, inciso III, alíneas B e C, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e no art. 30 da Lei
nº 9.096/1995. Consequentemente, determinou a a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de
R$ 1.003,28 (mil e três reais e vinte e oito centavos), caracterizado como Recurso de Origem Não
Identificada (RONI), mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 14 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (Prestação de contas anual julgada desaprovadas tendo em vista
uma divergência entre a declaração de ausência de movimentação financeira no Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA) e a existência de movimentação financeira real nos extratos
bancários oficiais (ID 129412507). Os extratos do Banco do Brasil para o período de 01/01/2024 a
31/12/2024 evidenciaram um total de R$ 1.003,28 (mil e três reais e vinte e oito centavos) em
créditos, provenientes de diversas transações, como PIX e TED, entre 08/10/2024 e 28/10/2024). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856082
04/03/2026
15:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44856082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.021

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600045-81.2025.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Partido
Progressistas
(PP)
de
Fazenda
Rio
Grande/PR,
referente
ao
exercício
financeiro de 2024.
2.
Sentença
de
primeira
instância
desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 1.003,28 ao Tesouro
Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada (RONI).
3.
O
partido
recorreu,
alegando
desconhecimento da conta bancária onde
ocorreram as movimentações financeiras e
que
os
recursos
provêm
de
fonte

Num. 44856082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
identificada.
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para aprovar as
contas com ressalvas, determinando a
devolução de R$ 30,00 ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de receitas em
prestação de contas partidária, ainda que
em valor inferior ao limite estabelecido pela
jurisprudência para aplicação dos princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
justifica a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, especialmente quando a origem dos recursos é identificável; (ii) definir se o desconhecimento da direção partidária
sobre a existência de conta bancária
vinculada ao partido é suficiente para
afastar
a
responsabilidade
pela
regularidade da movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prestação de contas partidária é um
pilar do regime democrático, exigindo
transparência no financiamento e aplicação
de recursos.
7. O princípio da entidade impõe que o
partido político, enquanto pessoa jurídica,
possui autonomia patrimonial e contábil,
sendo responsável por todas as contas
vinculadas ao seu CNPJ, independentemente de mudanças na direção.
8. A omissão de receitas atenta contra a
confiabilidade das contas, mas, no caso, o
valor omisso é inferior à baliza fixada pelo
TSE para a incidência dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
justificando a aprovação das contas com
ressalvas.

Num. 44856082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
9. A caracterização de recursos de origem
não
identificada
(RONI)
pressupõe
a
impossibilidade de rastreamento da origem
do numerário, o que não ocorre no caso,
pois os créditos apresentam identificação
da contraparte.
10. A omissão de lançamento não se
confunde com recurso de origem não
identificada, não havendo fundamento legal
para impor o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas e afastar a
determinação
de
recolhimento
de
R$
1.003,28 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
receitas em prestação de contas partidária,
cujo valor é inferior ao limite estabelecido
pela jurisprudência para aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, justifica a aprovação das
contas com ressalvas, desde que a origem
dos recursos seja identificável. 2. O
princípio da entidade impõe que o partido
político,
enquanto
pessoa
jurídica,
é
responsável por todas as contas vinculadas
ao seu CNPJ, independentemente de
mudanças na direção, não sendo o desconhecimento da direção partidária
sobre a existência de conta bancária
suficiente para afastar a responsabilidade
pela
regularidade
da
movimentação
financeira.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
III; Lei nº 9.096/95, art. 30, 38 e seguintes;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 13, 45,
III, alíneas “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgR–REspEL nº 0606989–14, rel. Min.
Edson Fachin, DJE 13/08/2020.

Num. 44856082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas anuais, exercício financeiro de 2024, do Partido
Progressistas - PP de Fazenda Rio Grande/PR, desaprovadas por sentença (id. 44748007) e com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 1.003,28, ao fundamento
de utilização de recursos de origem não identificada - RONI.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44748018), aduzindo, em síntese, que: a) as 5
transferências são referentes a depósitos efetuados por candidatos a Vereador no pleito 2024,
certamente de ‘sobras de campanha’, totalizando R$ 973,28. O depósito, no valor de R$ 30,00, foi
efetuado ‘online’, no entanto, deve ter a mesma origem; b) a conta corrente retro referida não foi
aberta pelos ora dirigentes partidários, que sequer sabiam de sua existência. A data de abertura
da referida conta, conforme dos autos consta, comprova que sequer os prestadores das contas
2024 eram dirigentes à época; c) quando eleitos, e ao assumirem a direção partidária,
desconheciam a existência de qualquer conta corrente bancária. Para o pleito, efetuaram a
abertura de contas bancárias, todas elas no dia 13/08/2024; d) a conta na qual constam as
citadas
transferências,
foi
aberta
em
23/12/2019,
muitos
anos
antes
de
os
ora
dirigentes assumirem a direção partidária; e) os recursos provêm de fonte devidamente
identificada.
Pede, ao final, a reforma da sentença para o fim de aprovar as contas anuais 2024 do partido
recorrente, ainda que com a aposição de ressalvas, sem devolução de recursos, ou,
alternativamente, seja reformada parcialmente a sentença, para o fim de aprovar com aposição
de ressalvas as contas, mantida a determinação de devolução de recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalvas, determinando-se a devolução de

Num. 44856082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
R$ 30,00 ao erário. (id. 44768381).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado, verifica-se que a decisão proferida em sede de
embargos de declaração foi publicada no DJE em 22/09/2025 e as razões foram protocoladas em
25/09/2025 (id. 44748018), de modo que o recurso é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados - principais destinatários
dessas informações - possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo Partidário ou FP - pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, as contas do partido foram desaprovadas pelo juízo de origem, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 1.003,28, em razão da
identificação de inconsistências entre os dados declarados no Sistema de Prestação de Contas
Anual - SPCA e a efetiva movimentação bancária.
Com efeito, a agremiação apresentou todos os demonstrativos zerados, declarando inexistência
de movimentação financeira no exercício de 2024. Todavia, o extrato bancário revelou o
recebimento de créditos no valor total de R$ 1.003,28, no período de 08/10/2024 a 28/10/2024 (id.

Num. 44856082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
44747996). Portanto, é incontroversa a discrepância entre o declarado no SPCA e os registros
bancários.
Apesar de regularmente intimado para retificar as informações e esclarecer a origem e a
destinação desses valores, o partido não efetuou a correção das falhas, permanecendo a
divergência entre a escrituração contábil e a movimentação efetivamente verificada.
Diante desse cenário, o Juízo de origem concluiu que a inconsistência inviabilizaria a aferição da
regularidade das contas, desaprovando-as e enquadrando a situação nas hipóteses do art. 45,
inciso III, alíneas “b” e “c”, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em sede recursal, o partido argumentou que os seus dirigentes não tinham conhecimento da
existência da conta corrente em que ocorreram as movimentações financeiras e afirmou que a
conta na qual constam as citadas transferências foi aberta aos 23/12/2019, muitos anos antes de
os ora dirigentes assumirem a direção partidária.
Sustentou que, para o pleito de 2024, abriu as contas bancárias no dia 13/08/2024.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalvas, determinando-se a devolução de
R$ 30,00 ao Erário - id. 44768381.
Pois bem.
De fato, a prestação de contas anual possui natureza eminentemente pública, destinando-se à
fiscalização das receitas e das despesas, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.096/1995. Para tanto,
é imprescindível que a escrituração contábil retrate com fidelidade a movimentação financeira
realizada.
A omissão de receitas ou a apresentação de dados incompatíveis com os extratos bancários
atenta contra a confiabilidade e a transparência das contas, prejudicando o controle exercido pela
Justiça Eleitoral.
A agremiação sustenta que os atuais dirigentes não tinham conhecimento da existência da conta
corrente em que ocorreram as movimentações, afirmando que o vínculo bancário teria sido aberto
em 2019, antes da atual gestão.
Tal alegação, todavia, não afasta a responsabilidade da agremiação.
Isso porque, na sistemática das prestações de contas partidárias, incide o denominado princípio
da entidade, segundo o qual o partido político - enquanto pessoa jurídica - possui autonomia
patrimonial e contábil própria, distinta da pessoa física de seus dirigentes.
Assim, todo o patrimônio, contas bancárias, ativos e passivos vinculados ao CNPJ do partido
integram a sua esfera contábil, independentemente de mudanças na direção.
A segregação patrimonial imposta por esse princípio exige que a movimentação financeira seja
integralmente registrada nas contas oficiais da entidade e devidamente refletida na escrituração

Num. 44856082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
contábil, não sendo admissível a alegação de desconhecimento interno como justificativa para
omissão de receitas.
A alternância de dirigentes constitui circunstância interna corporis, incapaz de eximir o partido do
dever de controle sobre seu próprio patrimônio.
Aceitar a tese defensiva equivaleria a admitir verdadeira descontinuidade contábil a cada troca de
gestão, o que inviabilizaria por completo a fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Compete à nova direção, ao assumir o comando da agremiação, proceder à regularização
cadastral, identificar todas as contas vinculadas ao CNPJ do partido e garantir a integridade da
escrituração, justamente para preservar a transparência exigida pela legislação. Assim, o
eventual desconhecimento da existência da conta bancária não afasta a irregularidade
constatada.
Considerando-se que a irregularidade em questão foi a única identificada pela unidade técnica e o
montante omisso - R$ 1.003,28 - é inferior à baliza de R$ 1.064,10, fixada pelo TSE para a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível reformar a sentença
de 1º grau para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas"
[AgR–REspEL nº 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE 13/08/2020]
Prosseguindo, resta a controvérsia quanto à determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, por suposta caracterização de recursos de origem não identificada - RONI.

Num. 44856082 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12
Nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 23.604/2019, consideram-se recursos de origem não
identificada aqueles cuja fonte não possa ser determinada, isto é, situações em que não haja
identificação do doador por nome, CPF ou CNPJ válido. Vejamos:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
Assim, o recolhimento ao erário pressupõe a impossibilidade de rastreamento da origem do
numerário.
No caso dos autos, todavia, o exame do extrato bancário demonstra que todos os créditos
apresentam identificação da contraparte, com nome e CPF ou CNPJ dos depositantes, inclusive o
valor de R$ 30,00, igualmente acompanhado de CNPJ.
A irregularidade constatada, assim, não decorre de anonimato ou incerteza quanto à procedência
dos recursos, mas sim da ausência de registro contábil dessas receitas. Cuida-se, portanto, de
falha declaratória e não de ingresso de recursos sem identificação.
A distinção é relevante, pois a omissão de lançamento não se confunde com recurso de origem
não identificada. Dessa forma, embora a inconsistência verificada justifique censura às contas,
não há fundamento legal para impor o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Assim, considerando que os recursos possuem origem identificável, entendo que a medida mais
adequada é a aprovação das contas com ressalvas, com o afastamento da determinação de
recolhimento de valores.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.003,28 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44856082 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:26:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415265594600000043792266
Número do documento: 26030415265594600000043792266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/03/2026 18:19:12

EXTRATO DA ATA

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600045-
81.2025.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026